Tribunal: TJES
Processo: 0002337-52.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002337-52.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIGÊNCIAS DAS APÓLICES INTERROMPIDAS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. PRESCINDIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É fato notório que a liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora do Brasil S/A
foi decretada em 04/10/2016, deixando as apólices de terem validade a partir dessa data.

2. Quanto aos contratos celebrados e pagos pela apelada, os valores devem ser restituídos com abatimento proporcional ao período de vigência.

3. No que diz respeito
à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que
“No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002337-52.2017.8.08.0006

Apelante:

Nobre Seguradora do Brasil S/A - em liquidação extrajudicial

Apelada:

Cooperativa de Transporte de Escolares e Passageiros de Aracruz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S/A (em liquidação extrajudicial) contra a sentença de fls. 410/412, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Transporte de Escolares e Passageiros de Aracruz, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente e rejeitou os embargos monitórios, declarando a dívida firmada pela apelante no valor de R$ 59.886,03 (cinquenta e nove mil oitocentos e seis reais e três centavos).

Nas razões recursais de fls. 415/429, a apelante alega em síntese que (a) em virtude da liquidação extrajudicial, a incidência de correção monetária e juros de mora deve ser suspensa, bem como vedada a cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras; (b) todas as apólices de seguro perderam a vigência em 03/10/2016; (c) o serviço foi prestado durante todo o tempo em que os pagamentos foram realizados; (d) a devolução das quantias pagas pela apelada referente ao período de 25/05/2016 a 22/05/2017 é descabida; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 449/454.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a cobertura do seguro contratado e pago pela apelada foi devidamente garantida pela apelante, apesar da decretação de liquidação extrajudicial.

Verifica-se às fls. 51/87 e 90/140 que a apelada contratou a cobertura securitária prestada pela apelante por meio das apólices n. 132350 e 130801, sendo que a primeira tinha vigência de 18/06/2016 a 18/06/2017 e a segunda de 22/05/2016 a 22/05/2017.

A liquidação extrajudicial da apelante, entretanto, foi decretada em 04/10/2016, deixando as apólices de terem validade a partir da referida data, conforme o documento de fl. 33.

Esse fato é reconhecido pela seguradora em contestação, como se depreende do seguinte trecho extraído da fl. 151:

“No presente caso, com a liquidação extrajudicial da Ré, determinada pela SUSEP, nos termos das portarias nº 6.665 e 6.664 de 03/10/2016, todas as apólices de seguro perderam sua vigência. Dessa forma, até o dia 03/10/2016 a apólice do demandante estava em vigor, com seu patrimônio coberto, ou seja, o autor comprou um serviço que estava sendo prestado até o cancelamento da apólice”.

É evidente, portanto, que a apelante não proveu a cobertura securitária pelos períodos contratados, devendo ocorrer a devolução proporcional dos valores pagos pela apelada.

No que diz respeito à apólice n. 132350, com vigência de 18/06/2016 a 18/06/2017, a apelada efetuou o pagamento de três parcelas no valor total de R$ 40.725,92 (quarenta mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), tendo a apólice vigorado por cento e sete dias, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação da apelante a restituir o valor proporcional de R$ 24.807,46 (vinte e quatro mil oitocentos e sete reais e quarenta e seis centavos).

Quanto à apólice n. 130801, com vigência de 22/05/2016 a 22/05/2017, foi efetuado o pagamento de R$ 55.427,28 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), devendo ser restituída a quantia de R$ 35.078.57 (trinta e cinco mil e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), proporcional a centro e quatro dia de cobertura.

Quanto à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que
“No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

Em sintonia:

“Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008862-37.2014.8.08.0012, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/03/2023).

Registro que, por se tratar de matéria de ordem pública, é necessário estabelecer de ofício que a correção monetária incidirá pelo INPC a partir dos efetivos desembolsos pela apelada e os juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com qualquer outro indíce sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, estabelecendo de ofício que, por se tratar de relação contratual, a correção monetária incidirá pelo INPC a partir dos efetivos desembolsos e os juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com qualquer outro indíce sob pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.